Tribunal: STF
Processo: ARE 1344624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ITBI lançado sobre a operação que envolveu a aquisição da ERGI pela WTorre e, consequentemente, do imóvel onde hoje figura o Shopping JK – Hipótese de elisão fiscal mediante simulação configurada – Art. 116 do CTN e art. 19, par. 2º, da Lei Municipal nº 14.133/2006 – Autuação que apurou diversas operações societárias tendentes a dissimular o verdadeiro intuito da aquisição da ERGI, empresa que não detinha substância ou operacionalidade relevantes antes de ser adquirida pela WTorre mediante aporte de capital e integralização de cotas em valor superior a R$ 250.000.000,00 – Ativo e receitas da ERGI que consistiam quase que totalmente no imóvel em questão e aluguéis advindos de locação para a Daslu – Compra de uma das sócias, Swiss Finance LLC, por operação societária no exterior e pelo valor aproximado de R$ 95.000.000,00 – Aquisição de cotas do sócio BPN (Banco Português de Negócios) por cerca de oito vezes seu valor, sendo o banco alvo do depósito do capital aportado pela WTorre – Ausência de nulidade na sentença e na autuação, afastado a necessidade de perícia e o alegado cerceamento de defesa – Legalidade da norma municipal anti-elisiva – Higidez da base de cálculo, eis que considerou os valores envolvidos nas operações societárias que tiveram como único objetivo a aquisição do imóvel – Sentença mantida – Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV; 146, I, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conquanto sejam diversos os argumentos aventados pela autora e aparentemente complexa a discussão dos autos, a celeuma cinge-se à existência de elisão tributária de ITBI, autuado no valor de R$ 11.550.000,00, na operação societária que transferiu a propriedade do imóvel constante do SQL nº 299.009.179-5, desdobrado nas matrículas nº 158.197 e 171.540, da empresa ERGI Empreendimentos Ltda. para a BR Properties S/A (atual denominação da então WTorre Empreendimentos Imobiliários S/A). Em suma, há dúvida quanto a real intenção da aquisição da ERGI pela WTorre, sustentando o Fisco que o objetivo foi tão somente a compra do imóvel em questão, ao passo que a autora alega total lisura nas operações societárias, as quais tiveram o condão de adquirir toda a estrutura empresarial da ERGI, e não apenas o imóvel. De proêmio, portanto, cabe delinear a base legal para a autuação efetuada. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 146 do CTN prevê que “a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”. Por sua vez, a Lei Municipal nº 14.133/2006 assim dispõe:



    (...)



    Aqui já cabe analisar e afastar o argumento da apelante atinente à inconstitucionalidade da mencionada norma municipal. Do exame de ambos os dispositivos, percebe-se que a legislação municipal não criou novos critérios ou hipóteses de simulação tributária, em suposta usurpação de competência de lei complementar, senão detalhou conduta já autorizada pelo parágrafo único do art. 116 do CTN. Com efeito, o par. 2º do art. 19 da LM nº 14.133/2006 utiliza a mesma semântica empregada na lei federal, qual seja, a possibilidade de se desconsiderar ato ou negócio jurídico tendente à dissimulação do fato gerador do imposto. Assim, enquanto o CTN deixa as hipóteses em aberto, consideradas as que tenham essa finalidade, a lei municipal apenas firma nortes para guiar a atuação do Fisco, sendo certo que os casos dos incisos são meramente exemplificativos, eis que o caput do par. 2º utiliza a expressão “entre outras”. Ou seja, a lei federal, se tomada isoladamente, permite uma interpretação mais abrangente que a municipal, motivo pelo qual não procedem as alegações da apelante quanto a este ponto. 



    (...)



    Como se vê, foram muitas e diversificadas as operações societárias que culminaram com a aquisição da ERGI pela WTorre e, consequentemente, do imóvel sob exame. Na hipótese vertente, conclui-se que o objetivo do negócio foi efetivamente a aquisição do imóvel, e não da empresa que detinha sua propriedade. O primeiro indício de tal constitui um dos principais argumentos da apelante: a ausência de operacionalidade/substância da ERGI que justificasse a aquisição da mesma como empresa, tendo-se em mente seus funcionários, experiência no mercado, ativos outros que não o imóvel, dentre outros elementos de empresa. De fato, nada há nos autos que aponte para uma efetiva atuação da ERGI no ramo imobiliário segundo seu objeto social: “incorporação de imóveis e de empreendimentos imobiliários; prestação de consultoria imobiliária, entre outros, pesquisa de viabilidade econômica e de mercado, para si mesma ou para terceiros; corretagem imobiliária; compra, venda, permuta, arrendamento, comércio e loteamento de imóveis pertencentes à sociedade ou a terceiros, e alienação ou oneração de direitos referentes ao mesmo; criação de projetos de arquitetura e engenharia para si mesma ou para terceiros, e incorporação desses projetos; construção de bens imóveis e quaisquer atividade correlatas; administração de bens imóveis, empreendimentos imobiliários, recebíveis, construções e quaisquer atividades correlatas; participação em outras sociedades, estrangeiras ou nacionais”. Com efeito, a ERGI era detentora do imóvel objeto do SQL nº 299.009.179-5, sendo irrelevante o desdobro da matrícula, por se tratar do mesmo terreno, e percebia aluguel advindo da Daslu. Pela análise do balanço contábil efetuada às fls. 1.182/1.187, o ativo da ERGI era quase que totalmente constituído do mencionado imóvel, avaliado em mais de R$ 400.000.000,00, bem como sua receita provinha também quase que exclusivamente do aventado aluguel. Nesta seara, as despesas com pessoal remontaram à cerca de R$ 7.000,00. As atuações relevantes da ERGI, portanto, se resumiram à aquisição do terreno (quando ainda era denominada Chamonix), aluguel de parcela do mesmo e incorporação do Condomínio ERGI JK, o qual jamais vingou, tendo em vista a construção do Shopping JK pela WTorre. A diversidade do seu objeto social, assim, nunca foi efetivamente verificada, o que, aliada à análise do ativo e das receitas da empresa, joga por terra qualquer argumento relativo à existência de substância



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente